Tribunal: STF
Processo: RE 78108
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE. CONTAGEM, PARA EFEITO
DE ADICIONAIS DO TEMPO DE SERVIÇO, PRESTADO A MAIS DE UMA ENTIDADE
DE DIREITO PÚBLICO, DESDE QUE ESTABELECIDA EM LEI ESTADUAL.
INTELIGENCIA DO PAR. 3, DO ART. 102, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.